Tribunal: STF
Processo: MS 39300
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Paulo Roberto Dias Morales formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU), consubstanciado no acórdão n. 1.411/2018/Plenário (tomada de contas especial), confirmado pelos acórdãos n. 994/2021/Plenário (recurso de reconsideração) e 1.117/2023/Plenário (embargos de declaração), mediante o qual julgadas irregulares as contas e condenado o impetrante ao recolhimento de valores aos cofres públicos e ao pagamento de multa (TC n. 008.457/2015-8).



    Em 6 de maio de 2024, concedi a segurança “para anular, em relação ao impetrante, a deliberação do Tribunal de Contas da União na TC n. 008.457/2015-8, ante a ocorrência da prescrição das pretensões de ressarcimento e de aplicação de multa” (eDoc 50).



    A União interpôs agravo interno (eDoc 56), sustentando que a controvérsia relativa à contagem da prescrição nos processos de tomada de contas especial conduzidos pelo Tribunal de Contas da União tem dividido as Turmas do Supremo, o que evidencia a necessidade de uniformização do entendimento pelo Plenário. 



    Argumenta que, na decisão recorrida, aplicou-se a tese da unicidade do marco interruptivo (Código Civil, art. 202), considerando-se a citação como único ato apto a interromper o prazo prescricional, em descompasso com outros marcos previstos na Lei n. 9.873/1999 e na Resolução n. 344/2022 do Tribunal de Contas da União.



    Aduz que não ocorreu a prescrição, uma vez que o prazo aplicável ao caso é o previsto na legislação penal, e não o quinquenal estabelecido na Lei n. 9.873/1999. Assevera que o § 2º do art. 1º dessa lei dispõe que, quando o fato também constituir crime, o prazo prescricional deve observar o estabelecido na legislação penal, entendimento reproduzido no art. 3º da Resolução n. 344/2022/TCU.



    Destaca que, na hipótese, os mesmos fatos que ensejaram a tomada de contas especial deram origem à denúncia e à condenação penal do impetrante pelo crime de peculato, à pena de dezesseis anos e oito meses de reclusão. Conclui, portanto, que deve incidir o prazo prescricional de vinte anos, previsto no art. 125, II, do Código Penal Militar. Acrescenta, por fim, que, ainda que desconsiderados os marcos interruptivos anteriores à citação, o intervalo entre a instauração da tomada de contas (2010) e o trânsito em julgado da condenação penal (2023) não supera tal limite temporal.



    Requer, ao final:



    [...] preliminarmente, que o feito seja submetido a julgamento pelo Plenário, nos termos do arts. 11 e 22 do RISTF c/c o art. 926 do CPC, eis que a pretensão aqui buscada é de pacificação de interpretação em torno da admissibilidade de múltiplos marcos interruptivos, a qual deve ser concebida de forma uniforme e estável, notadamente ao se considerar o propenso impacto à atuação do Tribunal de Contas da União. 



    No mérito, pugna para que seja reformada a decisão recorrida para que seja denegada a segurança pleiteada, tendo em vista a aplicação do prazo prescricional de 20 (vinte) anos, nos termos do inciso II do art. 125 do Código Penal Militar, c/c § 2º do art. 1º da Lei 9.873/1999 e do art. 3º da Resolução/TCU nº 344/2022.



    O impetrante, embora devidamente intimado, deixou de apresentar contraminuta, conforme certidão de decurso de prazo constante do eDoc 60.



    É o relatório. Decido.



    2. O Código de Processo Civil, no art. 1.021, § 2º, prevê juízo de retratação, após regular interposição de agravo interno.



    Tendo como relevantes os argumentos apresentados no recurso, reputo pertinente a reconsideração do ato agravado.



    2.1 Do prazo prescricional



    O tema da prescrição no âmbito do TCU tem sido objeto de intenso debate doutrinário e jurisprudencial, notadamente pela ausência de disciplina legal específica quanto aos prazos aplicáveis e pela necessidade de harmonização do poder-dever da Administração de proteger o interesse público com o princípio constitucional da segurança jurídica.



    No que concerne à pretensão punitiva da Corte de Contas (Lei n. 8.443/1992, arts. 57 e 58), o Supremo pacificou o entendimento de que a prescrição ocorre em 5 anos, à luz da interpretação sistemática dos arts. 1º e 2º da Lei n. 9.873/1999 (MS 35.940, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 14.7.2020; e MS 32.201, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 7.8.2017), e observada eventual ocorrência de marco interruptivo.



    Quanto à pretensão de ressarcimento ao erário, a jurisprudência é no sentido da prescritibilidade, à exceção dos atos de improbidade praticados com dolo e dos temas penais insertos na Constituição Federal (arts. 5º, XLII e XLIV; e 231, § 4º). Nessa linha, destaco o RE 669.069 (Tema 666/RG), o RE 852.475 (Tema 897/RG) e o RE 636.886 (Tema 899/RG).



    Nesse último precedente, vale anotar, estava em discussão a prescrição de execução fundada em acórdão do TCU, e o Plenário reiterou a ótica anterior, pela incidência da prescrição quinquenal.



    Embora a questão do prazo prescricional, considerada a formação do débito, não tenha sido foco da controvérsia objeto do piloto da repercussão geral mencionada, foram feitas observações laterais sobre a possibilidade de ocorrer a prescrição quinquenal dos valores discutidos nos processos de tomada de contas especial. É dizer, chegou-se a discutir aspectos da prescrição alusivos à formação de débito objeto da cobrança, mesmo porque, como no caso então apreciado, inexiste lei a versar prazo prescricional para apuração de fatos e instauração de tomada de contas por autoridade administrativa.



    Há mais. O ministro Gilmar Mendes, em voto-vogal, defendeu a tese da prescrição em 5 anos, no que vem sendo acompanhado por mim e demais membros da Corte.



    Assim, com a premissa de que é esse o período a transcorrer até a prescrição, seja do direito à devolução de valores, seja para efeito de aplicação de penalidade, passo a pronunciar-me sobre o termo inicial e a possibilidade de ele ser interrompido.



    2.2 Do termo inicial da prescrição



    Tradicionalmente, o Supremo fixava o termo inicial da prescrição na data da prática do ato (MS 38.835 e MS 37.136).



    No entanto, no julgamento da ADI 5.509, o Relator, ministro Edson Fachin, ao enfrentar a questão da prescrição no âmbito da atuação do TCU, que o marco inicial da contagem do prazo prescricional varie conforme a hipótese: nos casos de omissão na prestação de contas, deve-se considerar como termo inicial a data em que as contas deveriam ter sido apresentadas; nas demais situações, o prazo tem início com a instauração do processo de fiscalização, seja diretamente no âmbito da Corte de Contas, seja, considerada etapa antecedente, nos órgãos de controle interno.



    Na primeira hipótese, o prazo prescricional passa a correr a partir do protocolo ou recebimento formal do procedimento no TCU, momento em que se inaugura sua competência para fiscalizar e adotar providências. No segundo caso, a envolver órgãos administrativos internos que, por força de lei, também desempenham atividades fiscalizatórias, é a data de ingresso neles que deve ser levada em conta na contagem do prazo.



    A proposta de Sua Excelência, acatada por maioria em sessão plenária, busca evitar que a definição do marco inicial fique sujeita a manipulações ou indefinições de ordem processual. O parâmetro objetivo do “primeiro ato de fiscalização oficial”, seja perante o TCU, seja no âmbito do controle interno, garante maior previsibilidade quanto ao prazo prescricional e vai ao encontro da preocupação em harmonizar a atuação dos diferentes órgãos de controle com os princípios da legalidade e da duração razoável do processo.



    Adiro ao aludido entendimento.



    2.3 Da interrupção da prescrição



    Fixado o termo inicial do prazo para a prescrição, passo à análise das hipóteses de sua interrupção.



    O acirramento das discussões tem se dado, agora, entre a possibilidade de múltiplas ocorrências e a limitação a uma única.



    O Supremo, ao apreciar os Temas 666, 897 e 899 da sistemática da repercussão geral, alterou o entendimento acerca da questão. Apesar disso, o TCU inicialmente manteve a posição anterior, baseada na imprescritibilidade.



    O órgão formou grupo de trabalho (acórdão n. 459/2022/Plenário) para propor norma que regulamentasse a prescrição no controle externo, tanto ressarcitória quanto punitiva, em consonância com a jurisprudência do STF. 



    O resultado foi a Resolução 344/2022/TCU, que fixou o prazo prescricional de 5 anos, com base na Lei n. 9.873/1999 e no quanto decidido na ADI 5.509, disciplinando o termo inicial e as hipóteses de suspensão e de interrupção. 



    Relativamente à interrupção, o normativo assim dispôs:



     



    Art. 5º A prescrição se interrompe:



     I – pela notificação, oitiva, citação ou audiência do responsável, inclusive por edital; 



    II – por qualquer ato inequívoco de apuração do fato; 



    III – por qualquer ato inequívoco de tentativa de solução conciliatória; 



    IV – pela decisão condenatória recorrível. 



    § 1º A prescrição pode se interromper mais de uma vez por causas distintas ou por uma mesma causa desde que, por sua natureza, essa causa seja repetível no curso do processo.



     § 2º Interrompida a prescrição, começa a correr novo prazo a partir do ato interruptivo. 



    § 3º Não interrompem a prescrição o pedido e concessão de vista dos autos, emissão de certidões, prestação de informações, juntada de procuração ou subestabelecimento e outros atos de instrução processual de mero seguimento do curso das apurações. 



    § 4º A interrupção da prescrição em razão da apuração do fato ou da tentativa de solução conciliatória, tal como prevista nos incisos II e III do caput, pode se dar em decorrência da iniciativa do próprio órgão ou entidade da Administração Pública onde ocorrer a irregularidade. 



    Posteriormente, tal norma foi modificada pela Resolução n. 367/2024.



    Da leitura dos atos, infere-se que a prescrição pode ser interrompida por diversas vezes e com motivações idênticas e/ou distintas.



    Encampando essa ideia, o Supremo, com amparo nas disposições da Lei n. 9.873/1999, vinha se pronunciando pela possibilidade de haver infinitas causas com força de interromper o lustro prescricional, ressalvada, em alguns julgados, a necessidade de o fato em apuração estar ligado ao interessado e ao ato tido como lesivo ou ilegal.



    A Primeira Turma, em regra, considerava que a interrupção pode vir na esteira de medidas inequívocas de apuração de conduta individual imputada à pessoa investigada e que poderia haver inúmeros marcos interruptivos (MS 36.461 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 23.10.2023; MS 38.757, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 8.3.2023; MS 38.660 e MS 38.754, DJe 16.10.2023 e 3.10.2022, Rel. Min. Alexandre de Moraes; MS 38.898, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 11.5.2023; e MS 38.912, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 6.2.2023).



    Recentemente, por maioria, esse colegiado tem entendido que “a aplicação irrestrita das causas de interrupção constantes do art. 2º da Lei n. 9.873/1999 compromete os princípios da segurança jurídica e da previsibilidade, tornando, na prática, indefinidas as apurações pelo TCU”, com a adoção do princípio da unicidade da interrupção prescricional — o art. 202 do Código Civil aplicado como parâmetro de interpretação (MS 40.108 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 24.6.2025). Tem ressaltado, ainda, a exigência de ato inequívoco de apuração, com e sem referência explicita à exigência de ciência do investigado (MS 40.176 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 24.6.2025).



    O ministro Dias Toffoli, agora integrante da Segunda Turma, reconhecia que a existência de qualquer ato inequívoco interrompe o prazo prescricional da pretensão punitiva e ressarcitória, que é quinquenal (MS 38.545 AgR, Primeira Turma, DJe 30.11.2022). Atualmente, Sua Excelência adota a tese da unicidade da interrupção da prescrição, afirmando que, embora o tema ainda não esteja pacificado entre as Turmas desta Suprema Corte, a Segunda Turma já firmou a compreensão de que os marcos interruptivos devem corresponder a medidas inequívocas de apuração de condutas individualizadas e efetivamente imputadas à pessoa investigada. Além disso, ressaltou que admitir a multiplicidade de marcos interruptivos equivaleria, na prática, a consagrar a imprescritibilidade das apurações conduzidas pelo TCU, posição que não encontra respaldo no ordenamento jurídico brasileiro (MS 39.815 MC-REF, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 8.4.2025).



    Outro membro deste Colegiado, o ministro André Mendonça, nada obstante repute quinquenal a prescrição punitiva e ressarcitória, ressalta que qualquer ato da Administração Pública tendente à apuração de fatos e valores tem força para interromper o prazo prescricional, pouco importando que o interessado tenha sido notificado ou citado para intervir no processo (MS 37.949, DJe 4.12.2023).



    Revelando novo entendimento, o ministro Gilmar Mendes se pronunciou pela adoção do princípio da unicidade da interrupção prescricional, previsto no caput do art. 202 do Código Civil, no que se refere às pretensões punitivas e ressarcitórias do Tribunal de Contas. Sua Excelência fez ver que a Corte administrativa, embora tenha logrado êxito em solucionar de maneira eficaz a problemática da falta de previsão legal específica do lapso prescricional com a edição da Resolução n. 344/2022/TCU, alterada pela Resolução n. 367/2024/TCU, deu ensejo, em alguns casos, ao retorno, por vias transversas, “da inaceitável (e já refutada) tese da imprescritibilidade das ações de ressarcimento” (MS 38.400, DJe 9.5.2023).



    Transcrevo, por oportuno, trechos do voto de Sua Excelência proferido no julgamento do MS 37.941 (DJe 1º.6.2023), do qual foi redator do acórdão:



    [...]



    Confiando-se nessa linha, a Resolução nº 344, de 2022, do TCU, em seu art. 5º, estabelece, repetindo as disposições do art. 2º da Lei nº 9.873/1999, as seguintes causas interruptivas do lapso temporal: 



    “Art. 5º A prescrição se interrompe: 



    I – pela notificação, oitiva, citação ou audiência do responsável, inclusive por edital; 



    II – por qualquer ato inequívoco de apuração do fato; 



    III – por qualquer ato inequívoco de tentativa de solução conciliatória; 



    IV – pela decisão condenatória recorrível.” 



    Ainda de acordo com o normativo da Corte de Contas, a prescrição pode se interromper mais de uma vez por causas distintas ou por uma mesma causa desde que, por sua natureza, essa causa seja repetível no curso do processo (art. 5º, § 1º, da Resolução TCU nº 344/2022). 



    Entendo, no entanto, que essa diretriz jurisprudencial – potencializada ao extremo pela Corte de Contas com a Resolução nº 344/2022 – muito embora tenha logrado êxito em solucionar de maneira eficaz a problemática relativa à falta de previsão legal específica do lapso prescricional a ser observado pelo TCU, ensejou, em alguns casos, o retorno, por vias transversas, da inaceitável (e já refutada) tese da imprescritibilidade das ações de ressarcimento.



    Explico.



     Isso porque prevalece o entendimento de que o prazo prescricional pode ser interrompido por uma quantidade indefinida de vezes, bastando que para isso se esteja diante, por exemplo, de “qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato”, na dicção do art. 2º, II, da Lei nº 9.873/1999. 



    Ora, conforme afirmado por esta Corte, a prescritibilidade é a regra no direito brasileiro. 



    Admitir-se que o prazo prescricional possa ser interrompido por um número indeterminado de vezes, bastando que para isso se verifique a ocorrência de uma das causas previstas no art. 2º da Lei nº 9.873/1999, seria o mesmo que, na prática, chancelar a tese da imprescritibilidade das apurações levadas a efeito pelo TCU, o que, como já observado, não encontra ressonância no ordenamento jurídico brasileiro. 



    Não se pode aceitar que, em decorrência de inúmeras interrupções do lapso prescricional, um determinado processo tramite “indefinidamente”, representando verdadeira “Espada de Dâmocles” sobre as cabeças dos cidadãos e empresas submetidos a processos de tomadas de contas. 



    A previsão de prazo prescricional para as ações de ressarcimento, como expressão do princípio da segurança jurídica, consiste – na condição de limitador temporal do direito de ação – em necessário mecanismo de previsibilidade do direito e de respeito a importantes valores e princípios constitucionais. A possibilidade de “infinitas” interrupções do prazo prescricional, por outro lado, traduz-se em indesejável incerteza e insegurança jurídica. 



    Enfrentando questão jurídica semelhante, e com o intuito de obstar a “perpetuação do direito de ação mediante constantes interrupções da prescrição, evitando, desse modo, a perpetuidade da incerteza e da insegurança da relações jurídicas”, o Superior Tribunal de Justiça, ao prover o Recurso Especial nº 1.786.266/DF (Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 17.1.2022), reconheceu expressamente a incidência do princípio da unicidade da interrupção prescricional, que estabelece, nos termos do disposto no caput do art. 202 do Código Civil, que a interrupção da prescrição deverá ocorrer uma única vez. Referido acórdão foi assim ementado:



    [...]



    A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça se pronunciou em igual sentido no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.504.408, nº 1.924.436 e nº 1.963.067. 



    Não há justificativas plausíveis para que o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, relativamente às relações privadas, não seja de igual modo aplicado aos prazos prescricionais no âmbito do TCU. 



    Assim, entendo que, observando-se a orientação jurisprudencial já consolidada nesta Suprema Corte, no sentido de que a prescrição da pretensão sancionatória do TCU deve ser regulada pela Lei nº 9.873/1999, deve-se, com o objetivo de se preservar a segurança jurídica, observar o princípio da unicidade da interrupção prescricional, previsto no caput do art. 202 do Código Civil, também no que se refere às pretensões punitivas e ressarcitórias do TCU, de forma que a interrupção da prescrição somente ocorrerá uma única vez, de modo a afastar a verificação, na prática, de inaceitável imprescritibilidade das ações de tomada de contas. 



    Dito isso, in casu, depreende-se dos autos que o objeto desta ação mandamental se refere à Tomada de Contas Especial TC nº 026.133/2011-3, na qual se apuram eventuais irregularidades em convênios celebrados à época em que o impetrante atuou como Superintendente de Segurança Pública na Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, no período entre 1º de janeiro de 1999 e 31 de dezembro de 2002. 



    O ministro Edson Fachin, por sua vez, até dezembro de 2023, afirmava que a prescrição punitiva e de devolução de valores ocorria após 5 anos e que qualquer ato da Administração Pública com vistas à apuração de fatos e valores dava causa à interrupção desse prazo. Todavia, em fevereiro de 2024, registrou estar curvando-se à compreensão da maioria, para acolher a tese da unicidade de referida interrupção (MS 39.523, DJe 15.2.2024, e MS 39.529, DJe 16.2.2024).



    Sua Excelência, contudo, tem reformado decisões anteriores que concederam a segurança, para denegar a ordem pleiteada, com fundamento na inadequação da via eleita (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º). Tal posicionamento apoia-se em razões de ordem processual, notadamente na natureza do mandado de segurança, o qual se revela incompatível com a necessidade de dilação probatória voltada à aferição de causas interruptivas, circunstância que contrasta com o rito célere e eminentemente documental da ação mandamental, que exige a pré-constituição da prova do direito líquido e certo. Nessa linha, citam-se os julgados nos MS 39.529, 39.523, 39.068 e 39.062, todos publicados no DJe de 2.4.2025.



    Destaco que a Segunda Turma, no MS 39.068, “por maioria, deu provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Ministro Gilmar Mendes, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Edson Fachin (Relator) e, em parte, o Ministro André Mendonça. Segunda Turma, Sessão Virtual de 15.8.2025 a 22.8.2025”1. No MS 39.523 e no MS 39.062, após o voto do Ministro Relator, foi formulado pedido de vista, de modo que os processos estão com o julgamento suspenso.



    Nesse cenário, a par de inexistir norma legal a fixar a possibilidade de interrupção do prazo prescricional, a utilização analógica da Lei n. 9.873/1999 e a previsão de causas interruptivas nos termos da Resolução n. 344/2022/TCU abriram campo, conforme assinalado pelo ministro Gilmar Mendes, à aplicação, por vias oblíquas, da tese da imprescritibilidade das ações de ressarcimento.



    Ora, sendo a prescritibilidade a regra no direito brasileiro, não é lógico, tampouco razoável, admitir que o prazo possa ser interrompido infinitas vezes, bastando, para isso, a configuração de uma das causas previstas na Lei n. 9.873/1999 e na Resolução n. 344/2022/TCU. Fosse assim, um processo administrativo talvez tramitasse por 5, 10, 20, 30 anos, ou mais, fazendo surgir situação de incerteza para os cidadãos e empresas submetidas aos processos administrativos de apuração, cobrança e aplicação de multas.



    Dito de outra forma, até em homenagem ao princípio da segurança jurídica, é preciso haver limitação temporal ao exercício da pretensão de exigir ressarcimento.



    Adiro à tese da unicidade de interrupção do prazo prescricional, introduzida pelo ministro Gilmar Mendes, com fundamento na ideia de prescritibilidade da pretensão ressarcitória e punitiva do TCU.



    Passo, então, à análise da situação concreta.



    2.4 Do caso concreto



    Em 17 de maio de 2010, o Ministério da Defesa designou equipe encarregada de instaurar tomada de contas especial, “tendo em vista notícias publicadas pela imprensa”, acerca de possíveis prejuízos ao erário no âmbito do Instituto Militar de Engenharia (IME), referentes aos exercícios financeiros de 2004 e 2005, com a finalidade de apurar (Nota n. 23 - SAGEF/D Aud - eDoc 34):



     (i) “Se as despesas executadas por meio de CERTAME LICITATORIO, DISPENSA DE LICITAÇÃO — Art. 24 (Incisos do III ao XXX) — e INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO — Art. 25 (Incisos do I ao III) —, bem como todos os estágios da despesa pública (Empenho, liquidação, pagamento e contabilização), estão em conformidade com a legislação vigente à época das contratações”;



     (ii) “Quanto aos estágios da despesa pública — especificamente, emissão da Nota de Empenho e liquidação da. despesa — verificar, se possível, a compatibilidade entre: a data da Emissão da Nota de Empenho, o tempo estimado para execução do serviço contratado, o teste pela unidade gestora e a liquidação da despesa”; e 



    (iii) “Pronunciar-se, conclusivamente, ao final dos trabalhos, acerca da ocorrência ou não de irregularidades e/ou impropriedades e, se for o caso, a qualificação dos responsáveis e a quantificação do prejuízo ao erário”.



    Em 5 de dezembro de 2011, foi expedido o Relatório de Tomada de Contas Especial (eDoc 36). 



    Em 3 de novembro de 2014, concluiu-se o Relatório de Auditoria da Tomada de Contas Especial, que reconheceu a existência de prejuízo à Fazenda Nacional e apresentou as proposições pertinentes (eDoc 37), tendo sido aprovado pelo Chefe do Centro de Controle Interno do Exército em 8 de dezembro de 2014 (eDoc 37, fl. 11).



    A ordem para a remessa da tomada de contas especial ao Tribunal de Contas da União foi expedida em 6 de março de 2015 (eDoc 38), dando origem, naquela Corte, ao processo TC n. 022.244/2010-7 — relatório de auditoria —, em que prolatado o acórdão n. 640/2015/Plenário (eDoc 39), determinando, entre outras providências, a abertura de tomada de contas especial e a citação dos responsáveis pelo débito apurado.



    Na sequência, instaurou-se a TC n. 008.457/2015-2, determinando-se a citação do autor (eDoc 41). Essa notificação efetivou-se em 10 de agosto de 2015 (eDoc 43, fl. 15).



    Em 20 de junho de 2018, sobreveio o acórdão n. 1.411/2018/Plenário (tomada de contas especial - eDoc 25, fl. 27), confirmado pelos acórdãos n. 994/2021/Plenário (recurso de reconsideração - eDoc 25 - fl. 27) e 1.117/2023/Plenário (embargos de declaração - eDoc 25, fl. 27), que julgaram irregulares as contas e condenaram o ora impetrante ao recolhimento de valores aos cofres públicos.



    Não obstante tenha transcorrido mais de cinco anos, entre a instauração da tomada de contas no Ministério da Defesa em 17 de maio de 2010, e a citação do impetrante, em 10 de agosto de 2015 — única causa capaz de interromper o decurso do prazo prescricional —, compreendo não consumada a prescrição.



    Explico.



    O § 2º do art. 1º da Lei n. 9.873/1999, dispõe que “quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal”.



    A prescrição aplica-se aos ilícitos administrativos que também configurem crimes, observando-se os prazos previstos no Código Penal, com base na pena máxima cominada ou na pena aplicada em caso de condenação (RMS 39.869 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 9.10.2024; e MS 39.641 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 19.9.2024).



    A Resolução n. 344/2022TCU, por sua vez, dispõe em seu art. 3º que , “quando houver recebimento de denúncia na esfera criminal sobre os mesmos fatos, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal, incluindo a prescrição intercorrente. (NR)(Resolução-TCU nº 367, de 13/03/2024, BTCU Deliberações nº 42/2024)”2.



    Conforme a sentença penal juntada ao eDoc 27, foi instaurado processos investigatório “para apurar eventuais fraudes em licitações e contratos ocorridos no âmbito do Instituto Militar de Engenharia, unidade militar do Exército Brasileiro sediada nesta cidade, nos anos de 2004 e 2005, cujas investigações abarcaram convênios firmados entre o IME e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), verificou-se que foram produzidos, ilicitamente, 88 (oitenta e oito) processos licitatórios direcionados à determinado grupo de empresas, através de pagamentos antecipados, indevidos e sem a correspondente comprovação da execução dos serviços contratados, objetivando-se o efetivo desvio de recursos públicos, resultando em prejuízos ao Erário no montante aproximado de R$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais)” (grifei).



    Por essa razão o Ministério Público Militar denunciou os acusados, entre eles o impetrante pela prática do crime de peculato, em concurso de agentes e em continuidade delitiva (CPM, art. 303, caput e § 1º), conforme se verifica do eDoc 27, fl. 1.



    No tocante à prova da materialidade do crime, o relatório apontou como achados de “fraude, mediante conluio, ao caráter competitivo da licitação”, entre outros, no Convênio PP-207/2004-1, Convênio DNIT-IME PP-211/2004, Convênio DNIT -IME PP207 /2004-1, Convênio PP-207/2004-1, Convênio PG-001/2002-Dnit, Contrato n. 9/2005, Convênio 169/2003 DNIT/IME, Convênio PG-248/00-DNER, Convênio PG-001/2002, Convênio PG 190/2003-00, bem como os contratos firmados entre “DEC e a FRP” em 2005 e 2006 (7/2005, 8/2005, 9/2005, 10/2005, 11/2005, 12/2005, 13/2005, 14/2005, 16/2005, 19/2005, 20/2005, 21/2005, 7/2006, 8/2006, 9/2006, 11/2006, 12/2006, 13/2006, 14/2006, 16/2006, 17/2006, 18/2006, 19/2006) (grifei).



     No processo TC n. 008.457/2015-8, em que foi proferido o acórdão impugnado nesta ação mandamental, o relatório consignou o seguinte:



    INTRODUÇÃO



     1. Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pelo Tribunal de Contas da União (TCU), conforme item 9.6.1.7 do Acórdão 640/2015-P, alterado pelo Acórdão 1182/2015- Plenário, em desfavor dos Srs.(as) Claudio Vinicius Costa Rodrigues (808.820.997-87); Geraldo Sérgio Ramalho França Silva (CPF 498.981.167-49); Davi Azevedo Santos (092.515.817-89); Juarez Gomes de Matos Bastos (230.430.323-49); Marcio Vancler Augusto Geraldo (020.896.637-40); Paulo Roberto Dias Morales [...], tendo em vista diversas irregularidades detectadas no Convênio DNIT-IME PP-211/2004 pela equipe de auditoria que atuou no TC 022.244/2010-7. Cabe destacar que as empresas identificadas na peça 300, p. 19 e 22, como JLG ENGENHARIA e ALCE OLECRAM são, de fato, uma única pessoa jurídica, com idênticos CNPJ.



    HISTÓRICO



     2. A presente tomada de contas especial tem origem no Acórdão nº 640/2015 – TCU – Plenário (peça 338) que, em seu item 9.6.1.7, alterado pelo Acórdão 1182/2015-Plenário (peça 345), determinou à SecexDefesa a autuação de tomada de contas especial, juntando, por cópia, as peças do processo de fiscalização (TC 022.244/2010-7) necessárias à instrução destes autos, para tratar das irregularidades relativas ao Convênio DNIT-IME PP-211/2004, com a realização da citação dos responsáveis na forma definida nos subitens 9.6.1.7.1 e 9.6.1.7.2 do Acórdão 1182/2015-Plenário, abaixo transcritos:



    A leitura das transcrições revela que um dos fatos que ensejaram a condenação do impetrante na Justiça Militar é o mesmo objeto da tomada de contas especial (Convênio DNIT-IME PP-211/2004). Por essa razão, deve ser aplicada a prescrição da lei penal.



    O art. 125 do Código Penal Militar dispõe que “a prescrição da pretensão punitiva, salvo o disposto no § 1º deste artigo, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime”. O § 1º o mesmo artigo prevê que, “sobrevindo sentença condenatória, de que somente o réu tenha recorrido, a prescrição passa a regular-se pela pena imposta”.



    No caso dos autos, o impetrante foi condenado a dezesseis anos e oito meses de prisão (eDocs 27 e 28), cuja sentença foi confirmada pelo Superior Tribunal Mili